Tribunal: STF
Processo: ARE 1372313
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇACONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AUDITOR GOVERNAMENTAL DA CONTROLADORIA DO ESTADO DO PIAUÍ- PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA - CANDIDATO ELIMINADO NA PROVA DISSERTATIVA – CORREÇÃO DA PROVACRITÉRIOS NÃO PREVISTOS NO EDITAL- EXIGÊNCIA DO CONHECIMENTO ACERCA DAS SÚMULAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES- ILEGALIDADE NA COBRANÇAVINCULAÇÃO AO EDITAL – NÃO OBSERVÂNCIAINTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE- FLAGRANTE ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DA PROVA - PONTUAÇÃO INTEGRAL AO ITEM 2.1- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Só há nulidade da sentença quando se verifica a absoluta falta de fundamentação, sem apreciação das questões de fato e de direito indispensáveis à solução do litígio, o que não ocorreu nos autos.



    2 - Segundo o entendimento majoritário do e. STJ, a intervenção do Poder Judiciário no controle dos atos de banca examinadora de concurso público restringe-se, em regra, à averiguação da legalidade do procedimento e da moralidade, não sendo possível ao referido Órgão substituir a citada banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas, os critérios de correção das provas ou a resposta do gabarito final. Contudo o STF, admite, excepcionalmente, que ‘é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.’



    3- O item ‘2.1’ pediu que o candidato dissertasse acerca da ‘Necessidade de que o servidor seja representado por advogado em todos os atos do processo disciplinar’.



    4-Compulsando os autos, fls. 74, verifica-se que o recorrente obteve 3,0 pontos de 6,0, tendo a Comissão Avaliadora justificado a não atribuição do valor integral na questão em razão de o candidato não ter mencionado o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, contudo, consultando o conteúdo programático do certame, fls.57/68, observa-se que inexiste previsão editalícia acerca das Súmulas dos Tribunais Superiores, ou mesmo a jurisprudência aplicada, razão pela qual torna-se ilegal a avaliação da Banca Examinadora que suprimiu a pontuação do candidato sob o argumento de que esse não fez menção ao conteúdo sumulado do STF sobre o tema.



    5- Houve, assim, inconcebível surpresa causada ao candidato, que se deparou com a exigência envolvendo matéria não contida no Programa do Concurso, cujo regramento específico cobrado na prova atinentes à súmulas e jurisprudências aplicadas aos tribunais superiores, efetivamente deveria constar do conteúdo programático ante a inafastável vinculação da Administração Pública ao estabelecido na lei do certame.



    6- Recurso conhecido e parcialmente provido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 2° da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    De outro lado, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas editalícias do ato do certame, incidindo no óbice da Súmula 454/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 821.913-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator